Tribunal: STJ
Processo: 0050532-14.2018.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926935 - PE (2025/0161452-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: A V G B (MENOR)
REPR. POR
: N C G B
ADVOGADA
: PATRÍCIA MAGALHÃES DE ALMEIDA - PE029083
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência da Súmula n. 7 do STJ e na deficiência do cotejo analítico.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51400422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 376acae4-4341-45dd-acb3-1d64ad30e5ee

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivo relevante citado:
AgInt nos EREsp n. 1.841.540
Jurisprudência relevante citada: STJ,
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
;
AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
STJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 376acae4-4341-45dd-acb3-1d64ad30e5ee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926935 - PE (2025/0161452-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: A V G B (MENOR)
REPR. POR
: N C G B
ADVOGADA
: PATRÍCIA MAGALHÃES DE ALMEIDA - PE029083
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência da Súmula n. 7 do STJ e na deficiência do cotejo analítico.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50317554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:47:01
Código de Controle do Documento: 3c560574-fde7-4882-b635-7f3017c15549

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivo relevante citado:
AgInt nos EREsp n. 1.841.540
Jurisprudência relevante citada: STJ,
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
;
AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
STJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante afirma que "o agravo em RESP interposto abordou
todas as súmulas que motivaram o seu indeferimento" (fl. 1.707).
Defende a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e sustenta que "ficou
claro no recurso denegado quais os seus fundamentos, mais especificamente, quais
normas legais foram afrontadas pela decisão atacada" (fl. 1.707).
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50317554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:47:01
Código de Controle do Documento: 3c560574-fde7-4882-b635-7f3017c15549

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl.
1.713.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 1.724-1.731 pelo não
conhecimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de
antecipação dos efeitos de tutela c/c indenização por danos morais, cujo valor da
causa foi fixado em R$ 80.000,00.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 1.701-1.702 que a ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente os fundamentos da decisão então
agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, aplicada tanto para a questão relativa à
avaliação da necessidade dos serviços de
quanto para a revisão do valor
home care
de danos morais, bem como a deficiência do cotejo analítico para comprovação da
divergência jurisprudencial suscitada.
Entretanto, a agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente tais fundamentos.
Documento eletrônico VDA50317554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:47:01
Código de Controle do Documento: 3c560574-fde7-4882-b635-7f3017c15549

Neste agravo interno, restringe-se a alegar abstratamente que infirmou
todas as súmulas que embasaram a inadmissão do recurso especial.
Em momento algum contestou efetivamente o fundamento da decisão
ora agravada, a saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
notadamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a deficiência do cotejo analítico.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
.
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50317554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:47:01
Código de Controle do Documento: 3c560574-fde7-4882-b635-7f3017c15549

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.926.935 / PE
Número Registro: 2025/0161452-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00505321420188172001 505321420188172001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: A V G B (MENOR)
REPR. POR
: N C G B
ADVOGADA
: PATRÍCIA MAGALHÃES DE ALMEIDA - PE029083
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: A V G B (MENOR)
REPR. POR
: N C G B
ADVOGADA
: PATRÍCIA MAGALHÃES DE ALMEIDA - PE029083
Documento eletrônico VDA51386502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:57
Código de Controle do Documento: 1a079f7c-33c9-4c51-966a-43fe5cc05eed

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:57
Código de Controle do Documento: 1a079f7c-33c9-4c51-966a-43fe5cc05eed